Tribunal: TJMT
Processo: 1020752-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020752-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDO RONDON GONCALES - CPF: 046.174.321-32 (AGRAVADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito do consumidor. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento não previsto no rol da ans. Lei nº 14.454/2022. Eficácia comprovada e indicação médica específica. Profilaxia pós-transplante de medula óssea (cmv). Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. Irreversibilidade da medida. Relativização. Bloqueio de valores e multa. Proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela requerida contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a agravante custeie o medicamento “LETERMOVIR 480MG” ao agravado, paciente de alto risco para reativação de citomegalovírus (CMV) pós-transplante de medula óssea. A agravante sustenta a ausência de obrigação contratual/legal, pois o medicamento não está no Rol da ANS para a finalidade prescrita, existência de alternativas terapêuticas, parecer desfavorável da CONITEC, ausência de urgência/emergência e irreversibilidade da medida, além de contestar bloqueio de valores e multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside em determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento não constante expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a finalidade prescrita, considerando a recente alteração legislativa (Lei nº 14.454/2022), a gravidade do quadro clínico do beneficiário, a existência de alternativas terapêuticas e a proporcionalidade das medidas coercitivas.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), impondo interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

4. A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998 (art. 10, §13), autoriza a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

5. O medicamento LETERMOVIR 480mg, embora não esteja expressamente no rol da ANS para profilaxia de CMV pós-transplante de medula óssea, possui aprovação da ANVISA e embasamento científico para tal indicação, conforme sua bula, que se alinha perfeitamente ao caso do agravado (paciente de alto risco, soropositivo para CMV, pós-TCTH).

6. O parecer desfavorável da CONITEC, baseado em análises de custo-efetividade para o SUS, não é suficiente para afastar a cobertura pelo plano de saúde privado, especialmente quando em conflito com a proteção à saúde e à vida do beneficiário. A autonomia do médico assistente na escolha do tratamento mais adequado, considerando o perfil de risco do paciente, deve ser respeitada sobre supostas alternativas terapêuticas.

7. O perigo de dano é evidente e iminente, dada a gravidade da Leucemia Linfoblástica Aguda, o recente transplante de medula óssea e o alto risco de reativação de CMV, que pode levar a morbidade e mortalidade significativas. A profilaxia é essencial para evitar complicações fatais.

8. A alegada irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, §3º) é relativizada em tutelas que envolvem o direito à vida e à saúde, bens jurídicos de maior relevância constitucional, prevalecendo sobre o risco financeiro da operadora, que é passível de ressarcimento futuro.

9. As medidas de bloqueio de valores e fixação de multa diária são adequadas e proporcionais para garantir a efetividade da tutela de urgência, nos termos dos artigos 297, 536, §1º e 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Cautelar Antecedente
” (Proc. nº 1050109-21.2025.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por FERNANDO RONDON GONCALES, deferiu o pedido de tutela feito pelo autor/agravado para determinar que a parte reclamada forneça, no prazo de 48 horas, o medicamento “LETERMOVIR 480MG”, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verba (cf. Id. nº 196186287).

A agravante sustenta, em síntese: a) que não há obrigação legal ou contratual de custear o medicamento LETERMOVIR 480mg para uso profilático após Transplante de Medula Óssea, uma vez que tal medicamento não está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a finalidade prescrita; b) a inexistência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, ante a ausência de urgência/emergência que justifique a imposição da cobertura; c) a existência de alternativas terapêuticas consagradas, eficazes, seguras e com cobertura obrigatória pelo rol da ANS, como o Ganciclovir e o Valganciclovir; d) o parecer desfavorável da CONITEC quanto à incorporação do medicamento no SUS para a mesma indicação; e) a irreversibilidade da medida concedida, considerando o alto custo do medicamento; f) a ausência de probabilidade do direito, já que a recusa da agravante estaria amparada na legislação, na regulamentação da ANS e na jurisprudência do STJ.

Alega, ainda, que o juízo a quo determinou o bloqueio de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais) das contas da agravante, para custeio do restante da medicação, bem como aplicou multa por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para que seja revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem (cf. Id. nº 295442396).

A decisão contida no Id. nº 296097393 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 301981376).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme documentado nos autos, o agravado é beneficiário do plano de saúde denominado UNIMED PREMIUM, sendo portador de Leucemia Linfoblástica Aguda e submetido a transplante de medula óssea. Consta que seu médico assistente prescreveu o uso profilático do medicamento LETERMOVIR 480mg por um período de 100 dias, a contar de 05/06/2025, considerando que o agravado é paciente de alto risco para reativação de citomegalovírus (CMV) pós-transplante.

A controvérsia central, portanto, reside na obrigatoriedade ou não da cobertura, pelo plano de saúde, do medicamento prescrito, tendo em vista que não consta expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a finalidade indicada.

A agravante fundamenta seu recurso na alegação de que o medicamento LETERMOVIR não está incluído no rol da ANS para a finalidade prescrita e que existiriam alternativas terapêuticas com cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º).

Inicialmente, é imperioso reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário caracteriza-se como relação de consumo, conforme pacificado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”. Portanto, as normas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os documentos que instruem o presente agravo, verifico que o agravado é portador de Leucemia Linfoblástica Aguda e foi submetido a transplante de medula óssea, apresentando alto risco de reativação de citomegalovírus (CMV) no período pós-transplante, conforme atestado pelo médico assistente. O medicamento LETERMOVIR 480mg foi prescrito como medida profilática para uso durante 100 dias a partir de 05/06/2025.

Com a promulgação da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, foi inserido o §13 no art. 10, estabelecendo que:

“Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais
.”

Portanto, mesmo que o medicamento LETERMOVIR não conste expressamente no rol da ANS para a finalidade específica prescrita, sua cobertura pode ser autorizada se atendidos os requisitos dispostos na lei, especialmente quanto à comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas.

No caso em análise, a indicação do LETERMOVIR como profilaxia para infecção por CMV em pacientes transplantados possui embasamento científico. O medicamento tem aprovação da ANVISA para esta indicação específica, estando em sua bula a indicação “
para a profilaxia de infecção e doença causadas pelo citomegalovírus (CMV) em adultos receptores (R+) de transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) alogênico e soropositivos para CMV
”, exatamente o caso do agravado.

Embora a CONITEC tenha emitido parecer preliminar desfavorável à incorporação do medicamento no SUS, como mencionado pela agravante, essa circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a cobertura pelo plano de saúde, especialmente considerando que a decisão da CONITEC se baseia em análises de custo-efetividade para o sistema público, critério que não deve prevalecer quando em conflito com a proteção à saúde e à vida do beneficiário.

Quanto à existência de alternativas terapêuticas, como o Ganciclovir e o Valganciclovir, é necessário considerar que o médico assistente, que acompanha diretamente o caso clínico do paciente, optou especificamente pelo LETERMOVIR, considerando o perfil de risco do agravado. A autonomia do médico na escolha do tratamento mais adequado deve ser respeitada, principalmente em situações de alta complexidade como a do caso em tela.

No que concerne à caracterização de urgência ou emergência, o quadro clínico do agravado, portador de Leucemia Linfoblástica Aguda e recém-submetido a transplante de medula óssea, com alto risco de reativação de citomegalovírus, configura situação de potencial risco à sua saúde e vida, justificando a necessidade de intervenção médica imediata para prevenir complicações graves.

A infecção por CMV em pacientes transplantados está associada a elevadas taxas de morbidade e mortalidade. O citomegalovírus é um patógeno oportunista comum em pacientes imunossuprimidos, especialmente após transplante de medula óssea, podendo comprometer significativamente o sucesso do procedimento e até mesmo levar o paciente a óbito.

Conforme documentado nos autos, o agravado foi submetido a um transplante de medula óssea alogênico haploidêntico (parcialmente compatível), sendo tanto o doador quanto o receptor soropositivo para CMV (IgG positiva), configurando um cenário de alto risco para reativação viral. Nesse contexto, a profilaxia com LETERMOVIR representa uma medida preventiva essencial para evitar complicações potencialmente fatais durante o período crítico pós-transplante.

A alegação da operadora de que o medicamento teria alto custo não pode prevalecer sobre o direito à saúde do beneficiário, especialmente em uma situação de risco de vida.

Quanto à alegação de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, previsto no §3º do art. 300 do CPC, cabe ressaltar que tal requisito deve ser interpretado em consonância com a proteção de bens jurídicos de maior relevância, como a vida e a saúde. Em situações como a presente, em que está em jogo a proteção da saúde e potencialmente da própria vida do beneficiário, o risco reverso - de não conceder a tutela - mostra-se muito mais grave e irreparável.

Ademais, eventual dano patrimonial sofrido pela operadora de plano de saúde pode ser reparado futuramente, caso a demanda seja julgada improcedente, o que não ocorreria com eventuais danos à saúde ou à vida do agravado caso lhe fosse negado o medicamento.

Por fim, quanto à determinação de bloqueio de valores e fixação de multa, tais medidas se mostram adequadas e proporcionais à gravidade da situação e à importância do bem jurídico tutelado. O bloqueio visa garantir a efetividade da medida, enquanto a multa diária constitui meio de coerção legítimo para o cumprimento da decisão judicial, nos termos dos artigos 297, 536, §1º e 537 do Código de Processo Civil.

Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, verifico que a decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento LETERMOVIR 480mg ao agravado, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação vigente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025